Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704865-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Fazenda Pública – Ação Coletiva – Recurso Parcialmente Conhecido - Efeito Suspensivo Deferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A questão central a ser debatida neste Agravo de Instrumento diz respeito se a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao cumprimento de sentença é direta, como definido na Decisão recorrida, ou se é subsidiária, conforme sustenta a parte agravante. Ademais, discute-se se cabe ao advogado da parte individual a cobrança dos honorários de advogado nos Cumprimentos Individuais de Sentenças proferidas em Ações Coletivas referente à fase de conhecimento, bem como se são cabíveis os honorários da fase de cumprimento de sentença quando não impugnada. Inicialmente, cumpre esclarecer que resta preclusa a oportunidade recursal quanto ao capítulo da Decisão agravada relativo aos honorários sucumbenciais, matéria que, inclusive, foi decidida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0711953-84.2019.8.07.0000 (Acórdão 1208796, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO NESTE PONTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Quanto ao ponto conhecido, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Cumprimento Individual de Sentença a que se refere este agravo refere-se ao Acórdão proferido nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3, na qual foi reconhecido o direito ao pagamento correspondente à diferença de jornada de trabalho prestada pelos servidores. Na Decisão, foi reconhecida expressamente a legitimidade passiva do Distrito Federal, porém, de maneira subsidiária, in verbis: “Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo da IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação, na falta da autarquia”. A decisão recorrida, no entanto, atribuiu responsabilidade direta do Distrito Federal pelo débito principal até 01/07/2008, data de criação do IPREV/DF, e por consequência, responsabilidade do IPREV/DF apenas pelo débito remanescente. Nesse sentido, se afastou do título judicial executado, atribuindo responsabilidade direta ao Distrito Federal, restando clara a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano corre contra a Fazenda Pública, haja vista a possibilidade de ser executada e obrigada ao pagamento de valores, mesmo sendo responsável subsidiariamente pelo débito. Assim, vislumbro a presença de risco de dano grave de difícil reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, conheço PARCIALMENTE DO RECURSO e, no ponto conhecido, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, inclusive o pagamento da RPV- Requisição de Pequeno Valor já expedida em face do Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator